Tribunal: TJDFT
Processo: 0029070-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTILHA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL. AQUISIÇÃO. USO DE RECURSOS PARTICULARES. PARTILHA APENAS DE PARCELAS PAGAS DURANTE O CASAMENTO. MÓVEIS DO LAR CONJUGAL. PARTILHA DOS INCONTROVERSOS OU COMPROVADOS COMO EXISTENTES. DÉBITOS PESSOAIS DOS CÔNJUGES. PARTILHA DAQUELES CONTRAÍDOS EM PROL DA FAMÍLIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A alegação recursal de que testemunhas poderiam comprovar o contrário do que se encontra espelhado na escritura pública levada a registro no cartório imobiliário não se sustenta, pois a prova oral não tem o condão de desconstituir aquilo que expressamente está demonstrado em documento público, confeccionado com observância das formalidades pertinentes, especialmente quando a propriedade de bem imóvel, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil, é adquirida por meio do registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis. Rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

2 – Sendo induvidoso que a aquisição onerosa do imóvel deu-se na constância do matrimônio, aludido bem há de se submeter à partilha em igual proporção entre os divorciandos.

3 – A baixa da sociedade empresária perante o cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) não impede que suas cotas sociais sejam partilhadas entre os divorciandos, pois podem subsistir ativos em favor dos sócios.

4 – Sendo incontroversa entre os divorciandos a utilização de recursos particulares do Apelante para pagamento de parte do valor de automóvel adquirido durante o casamento, são partilháveis com a Apelada apenas o valor da soma das parcelas de amortização do aludido do bem pagas na vigência do regime matrimonial de bens.

5 – No que diz respeito aos bens que guarneciam a residência do casal, são partilháveis unicamente aqueles reconhecidos como existentes por ambos os cônjuges ou cuja existência assim como a data de aquisição foram devidamente comprovadas e coincidem com o período de vigência do matrimônio.

6 – Além dos débitos bancários (empréstimos pessoais e cartões de créditos pessoais), aqueles relativos a imóveis ocupados pela família (próprios ou locados), incluindo despesas com aluguel, condomínio e IPTU, além de IPVA e multas de trânsito de veículo utilizado pelos cônjuges, cujo valor total deverá ser apurado em liquidação de sentença, são partilháveis entre as partes, pois é presumível que o uso de tais bens e recursos se deu em favor da entidade familiar.

Pleliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.